Tribunal: TJPA
Processo: 0802240-92.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802240-92.2024.8.14.0301

APELANTE: JESSE CUIMAR DOS SANTOS

APELADO: ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após sucessivas intimações para comprovar a hipossuficiência ou realizar o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição da ação e a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem oportunizou à parte autora o recolhimento das custas, tendo esta permanecido inerte.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o não atendimento à determinação judicial de emenda inicial para fins de regularização das custas processuais enseja o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação regular, autoriza o cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC; 2. A inércia da parte quanto à regularização processual inviabiliza o prosseguimento do feito e não configura ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 98 a 101, 99, § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-SC, Apelação n. 5003970-34.2022.8.24.0930; TJ-MG, Apelação Cível n. 52208534620238130024; TJ-ES, Apelação Cível n. 5022070-20.2021.8.08.0024; TJ-PA, Apelação Cível n. 0801656-05.2022.8.14.0201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802240-92.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: JESSE CUIMAR DOS SANTOS

AGRAVADO: ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto

por

JESSE CUIMAR DOS SANTOS contra decisão monocrática (id. 29717097) que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação para tanto.

Transcrevo a ementa da decisão objurgada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação ordinária de cumprimento de contrato, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a inércia do autor em regularizar a demanda no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, por ausência de pagamento das custas iniciais, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça e a posterior alegação de sua concessão, configura error in procedendo ou cerceamento de acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo de origem, com intimação da parte para pagamento das custas, o que não foi cumprido. 4. Ausente prova idônea da alegada hipossuficiência econômica, correta a negativa do benefício. 5. A sentença observou o contraditório, o devido processo legal e a norma do art. 290 do CPC. 6. Não houve superveniência de decisão deferindo justiça gratuita antes da extinção, tampouco demonstração de erro material ou nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da justiça gratuita e a ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo legal autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 290 do CPC. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não cumprimento da ordem judicial de pagamento das custas impedem a aplicação dos princípios do contraditório e do acesso à justiça como justificativa para anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP; TJSC, Apelação 5003970-34.2022.8.24.0930; TJMG, Apelação Cível 52208534620238130024.

Em suas razões recursais (id. 30386860), a parte recorrente sustenta que a decisão viola os princípios do acesso à justiça, reiterando o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Requer a reforma da decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal posta neste agravo interno centra-se na seguinte questão jurídica: saber se a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, ainda que precedida de intimação judicial, autoriza o cancelamento da distribuição da ação, com base no art. 290 do CPC.

A decisão monocrática ora agravada, ao negar provimento à apelação, assentou que o juízo
a quo
atuou com plena observância do contraditório e do devido processo legal, tendo intimado a parte autora para promover o recolhimento das custas.

O Magistrado singular determinou a intimação do autor para comprovar a alegada hipossuficiência, pois, em sua análise prefacial, a documentação coligida à inicial não era suficiente, nos termos do autorizado pelo art. 99, §2º do CPC.

Ante a falta de comprovação da hipossuficiência, o pedido de justiça gratuita foi indeferido (id. 28760700), tendo sido determinado o recolhimento das custas iniciais em 15 dias.

Ao id. 28760702 foi certificada a inércia da parte autora/recorrente, pelo que veio a sentença extintiva ao id. 28760703.

Cabia, portanto, ao autor/apelante efetuar o recolhimento das custas iniciais. Ao revés, manteve-se inerte, pelo que escorreita a r. sentença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER AS CUSTAS - ART. 99, § 2º, DO CPC - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM CUSTAS AO AUTOR. 1. A inércia do autor em comprovar a hipossuficiência de recursos, bem como de recolher as custas iniciais, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290 do Código de Processo Civil. 2. O cancelamento da distribuição do processo não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003832-70 .2023.8.13.0079 1 .0000.24.236132-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO . EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290, do CPC, é medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016560520228140201 20699264, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil, pelo que a decisão monocrática exarada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025